Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719259-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUEIROZ SILVEIRA ENGENHARIA E PARTICIPACAO LTDA, SPE CONDOMINIO QS 002 LTDA EMBARGADO: FERNANDO MIGUEL MANSO BIANCHI BRAGA, LUCIA HELENA BIANCHI BRAGA MANSO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por QUEIROZ SILVEIRA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO LTDA. e SPE CONDOMÍNIO QS 002 LTDA., contra o acórdão de ID 74948204. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador